Tribunal: TJBA
Processo: 8025295-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025295-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT Advogado(s): DOUGLAS BRITO DOS SANTOS VIANA, JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROCURADORA DO ESTADO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE PARCELA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por Procuradora do Estado aposentada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que retificou o ato de aposentadoria mediante a exclusão de parcela referente a honorários advocatícios incorporados, sem a devida notificação da servidora para participação no processo administrativo instaurado para tal finalidade. 2. A questão em discussão consiste em definir se o processo administrativo que culminou na retificação do ato de aposentadoria da impetrante, com a exclusão de parcela referente a honorários advocatícios incorporados, observou o devido processo legal, em especial quanto à regular notificação da interessada. 3. A Lei Estadual nº 12.209/11 (Lei de Processo Administrativo do Estado da Bahia) estabelece em seu art. 51, inciso I, que os atos de comunicação, quando realizados mediante mensagem enviada ao endereço eletrônico (e-mail), exigem confirmação de leitura, cuja ausência impõe à Administração o dever de notificar o administrado pessoalmente ou por via postal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do mesmo diploma legal. 4. A mera comprovação de envio de notificação eletrônica, sem a correspondente confirmação de leitura ou recebimento pelo destinatário, não atende aos requisitos legais para a efetivação válida do ato de comunicação, conforme previsto no art. 51, § 2º, I, da Lei Estadual nº 12.209/11, implicando em vício insanável do processo administrativo. 5. Em obediência ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é assegurado ao administrado a ciência da instauração do processo e a oportunidade de defesa antes da tomada de decisão administrativa que possa afetar seus direitos, notadamente quando importar em redução de seus proventos de aposentadoria. 6. Segurança concedida para declarar a nulidade da notificação realizada no Processo Administrativo SEI nº 09.0256.2022.0070819-76 e, consequentemente, de todos os atos administrativos dele decorrentes, incluindo a Portaria nº 00634157 de 19 de maio de 2023, assegurando-se à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante notificação válida e concessão de prazo para manifestação, nos termos da legislação aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº. 8025295-82.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora